Tribunal: TJDFT
Processo: 0740252-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA. DÚVIDA QUE MILITA EM FAVOR DA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

1 Recurso em sentido estrito tirado contra a decisão que não conheceu de apelação interposta contra a negativa de exame de dependência toxicológica para fins de reconhecimento da inimputabilidade do réu.

2 O cabimento de apelação contra decisão que nega a instauração de incidente de insanidade mental é controvertido na jurisprudência e na doutrina, havendo vários precedentes nos quais este Tribunal favoreceu a Defesa. Diante dessa dúvida crucial, o recurso de apelação deve ser apreciado. A necessidade ou não de instauração do incidente será aferida no momento oportuno, quando da análise do mérito.

3 Recurso parcialmente provido.